Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos rendimentos do agravado.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ.
4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba.
5. A possibilidade de penhora da verba remuneratória do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, uma vez que visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor.
6. Embora esta Turma não admita a penhora de salário para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios quando estes são perseguidos antes do crédito principal, haja vista seu caráter acessório, este não é o caso dos autos, porquanto se trata de cumprimento de sentença unicamente dos honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e provido.